Tribunal: TCU
Processo: 040.008/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8000/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de suposta representação sobre os indícios de irregularidade no Programa Nacional de Crédito Fundiário - Terra Brasil conduzido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para a desburocratização e a ampliação do acesso dos agricultores familiares ao crédito fundiário; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante alegou, em suma, que, em 2014, teria negociado a compra de um terreno sob a propriedade de Carlos Gonçalves da Silva, como então prefeito do Município de João Pinheiro - MG, por meio do crédito fundiário do Programa Terra Brasil, mas, na assinatura do contrato de compra e venda em 2016, restou constatada a diminuição da metragem do terreno e o aumento do valor da prestação em relação ao acertado em 2014; Considerando que a unidade técnica teria proposto o não conhecimento da presente representação em face de, supostamente, a Associação dos Assentados e Assentadas do Assentamento Jardim II, em João Pinheiro - MG, não possuir a legitimidade para formular a aludida representação perante o TCU, a partir do mero interesse privado, já que a responsabilidade pela escolha da terra e da negociação do preço seria das famílias beneficiadas pelo aludido programa; Considerando que as suscitadas irregularidades estariam em monitoramento no âmbito dos Acórdãos 566/2018 e 2.647/2018, do Plenário do TCU, por terem determinado que os órgãos e entes responsáveis pelo aludido programa promovam a efetiva apuração dos indícios de irregularidade na aquisição de loteamentos no Município de João Pinheiro - MG; Considerando, enfim, que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos figurariam como atribuição primária do MAPA, devendo o referido órgão promover a efetiva apuração dos indícios de irregularidade na aquisição de loteamentos no Município de João Pinheiro - MG, informando o TCU sobre o resultado das medidas adotadas; Considerando, pelo exposto, que, no presente momento, não seria adequada a atuação mais imediata e direta do TCU, restando, assim, prejudicada a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer do presente expediente como representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, e prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 040.008/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Associação dos Assentados e Assentadas do Assentamento Jardim II (CNPJ 22.515.814/0001-00). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, em complemento às medidas suscitadas pelos Acórdãos 566/2018 e 2.647/2018 do Plenário do TCU, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) promova a efetiva apuração sobre todos os indícios de irregularidade na aquisição de loteamentos no Município de João Pinheiro - MG, com a eventual apuração, inclusive, sobre o fato de que, em 2014, teria sido negociada a compra de terreno sob a propriedade de Carlos Gonçalves da Silva, como então prefeito do Município de João Pinheiro - MG, por meio do crédito fundiário do Programa Terra Brasil, mas, na assinatura do contrato de compra e venda em 2016, teria sido verificada a diminuição da metragem do terreno e o aumento do valor da prestação em relação ao acertado em 2014; devendo o MAPA informar o TCU sobre o resultado das medidas adotadas no prazo de 1 (um) ano contado da ciência desta deliberação; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do inteiro teor do presente processo, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, além do envio ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para ciência e adoção das medidas cabíveis; e 1.7.3. arquivar o presente processo, ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento sobre o item 1.7.1 deste Acórdão.